Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Vistos. Indeferido o pedido de justiça gratuita pleiteada pela parte recorrente e concedendo no prazo para recolhimento do preparo (ID 74804091), sobreveio novo pedido de gratuidade, sem o pagamento do preparo(ID 75099961). Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. MARIA DE LOURDES ABREU Relatora